Tribunal: STF
Processo: RE 1438738
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO -- Ação de repetição de indébito -- Taxa de limpeza de vias, de lixo, cobertura de incêndio e de emolumentos. Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo do tema 146 do STF, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão quanto à taxa de lixo. Reexame do julgado. Decisão mantida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, III, e 145, II, da CF/1988. Sustenta, em essência, a constitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros públicos, remoção de lixo, sinistro e expediente.



    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 16 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, o Plenário decidiu modular prospectivamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata de julgamento, qual seja, 1º de agosto de 2017. Não obstante, a Corte ressalvou as ações já ajuizadas. Confira-se a seguinte passagem do voto do relator, Min. Marco Aurélio:



    Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. (RE 643.247-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019)



    6. Neste ponto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte.



    7. Quanto à taxa de lixo, o STF, ao apreciar o Tema 146 da sistemática da repercussão geral, em sede do RE 576.321, fixou a seguinte tese de julgamento: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”.



    8. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual, no ponto, merece reforma.



    9. Vejam-se as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que analisada a mesma exação da presente controvérsia: RE 1.193.491/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 19.06.2019; RE 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.09.2019; RE 1.201.579/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.04.2019; RE 708.194/SP, sob a minha relatoria, j. em 01.08.2017; RE 629.481/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 15.03.2011.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo nos termos da tese fixada no julgamento do tema 146, na sistemática da repercussão geral, em sede do RE 576.321.



    2. A parte embargante sustenta, em essência, que “não há no presente feito qualquer pedido na inicial em relação à coleta de lixo (vide fls. 02/10). De modo que tal contradição justifica a propositura dos presentes Embargos de Declaração”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    Apelação (fls. 150/170) em face de sentença (fls. 144/148) que julgou procedente ação, reconhecendo a ilegalidade das taxas de coleta de lixo, limpeza de vias públicas, cobertura de incêndio e emolumentos, determinando a restituição dos valores recolhidos sob tais títulos, relativos aos exercícios de 2003 a 2008, corrigidos monetariamente desde o pagamento e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano a partir da citação. 



    Pelo v. acórdão de fls. 188/195, anulou-se parcialmente a sentença, reconhecendo que a decisão ultrapassou os limites do pedido quanto ao exercício de 2003, e negou-se provimento ao recurso do Município. De oficio, foi alterado o termo inicial dos juros moratórios, determinando incidência somente a partir do trânsito em julgado. 



    O Município interpôs recursos extraordinário e especial, que foram sobrestados por determinação do d. Presidente da Seção de Direito Público até o julgamento dos temas 16 do STF e 905 do STJ (fls. 269 e 272/273). 



    Diante do julgamento do citado tema 905 do STJ, com fundamento no artigo 1.030, inc. II do CPC determinou-se devolução dos autos à Turma julgadora para reapreciar a questão relacionada aos índices de juros e correção monetária (fls. 276). 



    Houve representação deste relator pela não aplicação, na hipótese, do referido dispositivo legal, sob fundamento de que "o acórdão está conforme o entendimento firmado pela Corte Superior, porquanto não aplicou referida lei, mantendo o índice de juros de 1% ao mês, fixado na sentença, e determinando que a correção monetária observe a tabela prática para cálculo de atualização de débitos em geral (INPC) elaborada por este Tribunal de Justiça" (fls. 278). 



    Houve, então, nova determinação de sobrestamento dos recursos (fls. 281). 



    Agora, diante do julgamento do mérito do tema 146 do STF, que adotou entendimento diverso quanto à constitucionalidade da taxa de lixo, determinou-se a manifestação da Turma julgadora para juízo de retratação (fls. 284/285). 



    Assim relatado, fica mantida a decisão colegiada anteriormente proferida por seus próprios fundamentos, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de lixo.



    6. De igual modo, destaco a seguinte passagem do recurso extraordinário interposto pela Municipalidade:



    b) Da taxa de coleta e remoção de lixo 



    Da contrariedade a dispositivos da CF 



    Com a devida vênia, a Fazenda Municipal não se conforma com o v. acórdão no que diz respeito à taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, pois diversamente do entendimento esposado no v. acórdão, é decorrente de serviço específico e divisível prestado ao contribuinte, resultando claro que houve violação ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal.



    7. Nesse contexto, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator